Tribunal: STF
Processo: RE 146442
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-22
Data de publicação: 1993-06-22

Ementa:
Contribuição social sobre o LUCRO (L.7.689/88):
constitucionalidade de sua instituição, fundada  NO ART. 195, I, CF:
inconstitucionalidade,  porem, de sua exigência  SOBRE O LUCRO
apurado em 31.12.88,  a vista  do art.  195, PAR. 6., DA CONSTITUIÇÃO
(STF, RREE 146.733 e 138.284).::